Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Laudo pericial. Não necessidade. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Impossibilidade. Legítima defesa. Detração. Extinção da punibilidade.

1 - Se não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima e que da agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, descabendo absolver o réu ou desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.

2 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima agrediu primeiro o réu -- ele confirmou que estava embriagado no dia dos fatos e “pelo o que se recordava”, a vítima o tinha agredido -, sobretudo se o réu não utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.

3 – Se o réu permaneceu preso provisoriamente pelo tempo da pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).

4 - Apelação provida.